Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-11.2019.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DE SÓCIO DA EMPRESA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

I – A tutela de urgência demanda a presença concomitante dos requisitos da plausibilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, art. 300 do CPC.

II – A exclusão provisória do sócio da empresa é medida capaz de gera danos irreparáveis, sendo imprescindível oportunizar ao agravado-réu o direito ao contraditório e a ampla defesa, com a consequente dilação probatória, a fim de se comprovar os fatos alegados pela parte autora. Tutela de urgência indeferida. Decisão mantida.

III – Agravo desprovido.